Tribunal: TCU
Processo: 010.618/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Maria Mirtes de Oliveira Rocha contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5774/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando que, mediante o Acórdão 4043/2014-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato, entre outros, de pensão civil instituída por Mario Rocha em favor de Maria Mirtes de Oliveira Rocha, em decorrência de não ter sido absorvida rubrica relativa a plano econômico concedida de forma judicial; considerando que, por meio do Acórdão 8510/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, o Tribunal conheceu e negou provimento a pedido de reexame interposto pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em Natal/RN em face do Acórdão 4043/2014-TCU-Segunda Câmara ; considerando que o Acórdão 108/2025-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, determinou o apostilamento do Acórdão 4043/2014-TCU-Segunda Câmara para excluir Maria Cezartina de Lima da relação de interessados deste processo e o envio dos autos ao meu gabinete em razão de embargos de declaração opostos por Maria Mirtes de Oliveira em face do Acórdão 8510/2022-TCU-Segunda Câmara ; considerando que, na atual fase processual, Maria Mirtes de Oliveira Rocha apresenta expediente denominado Embargos de Declaração, no qual alega omissão no julgado do Tribunal, tendo em vista que não teriam sido analisados o fato de a embargante não perceber parcela relativa a plano econômico, mas sim o reajuste de 28,86% oriundo das Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, de modo que não ficou "comprovada mudança significativa na estrutura salarial do regime remuneratório a que era submetido o servidor (falecido em 2008) - não há de se falar em exclusão de valores, conforme assentou o Ministro Edson Fachin em decisão monocrática exarada no MS 31.543, de 16.06.2016, DJE 128 de 21.06.2016, mas apenas e tão somente de adequação aos termos das Medidas Provisórias acima referidas, notadamente quando não há incidência de percentual sobre os proventos"; considerando que a deliberação embargada não decorre de recurso por impulso da Sra. Maria Mirtes de Oliveira, mas da Gerência Executiva do INSS em Natal/RN, a qual já deu cumprimento ao que foi decidido pelo Tribunal, excluindo da base de cálculo da pensão "as rubricas judiciais advindas de planos econômicos" (peça 110); considerando que, ainda que seja rubrica atinente ao reajuste de 28,86%, o ato de pensão civil seria igualmente ilegal, pois o entendimento do Tribunal é de que o seu pagamento, de forma destacada, configura pagamento em duplicidade, não podendo compor a base de cálculo da pensão, conforme Acórdão 4125/2025-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Antonio Anastasia, conforme sumário a seguir: PENSÃO CIVIL. UFAL. REGISTRO TÁCITO. REVISÃO DE OFÍCIO. INCLUSÃO INDEVIDA, NA BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO, DE PARCELAS JUDICIAIS DECORRENTES DE REPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS (28,86% E 3,17%), QUE DEVERIAM TER SIDO ABSORVIDAS PELOS REAJUSTES DE PROVENTOS OU REESTRUTURAÇÕES DE CARREIRA DO INSTITUIDOR. MATÉRIA PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO TCU. CONTRARRAZÕES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A IRREGULARIDADE ASSINALADA. ATO ILEGAL. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA. considerando que a jurisprudência do Tribunal aplicável ao presente caso por analogia indica que não se conhece de embargos de declaração, por preclusão lógica, opostos por responsável solidário contra decisão que julgou recurso que não foi por ele interposto, ainda que o efeito do recurso se estenda a todos os responsáveis no processo (art. 281 do Regimento Interno do TCU), a exemplo dos Acórdão 31/2009-TCU-Plenário (relator Ministro Raimundo Carreiro), 5/2022-2a Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), 11.659/2023-1a Câmara (relator Vital do Rêgo) e 5.944/2025 - 1a Câmara, de minha relatoria; considerando que, ainda que se conhecesse dos embargos, os apelos deveriam ser rejeitados, tendo em vista que o vício alegado não se encontra presente e a intenção da embargante é rediscutir o mérito do Acórdão 8510/2022-TCU-Segunda Câmara , o que não se admite, porquanto esta via recursal possui a única finalidade de esclarecer ou integrar a decisão embargada; considerando que a jurisprudência desta Corte é clara ao estabelecer que o manejo de declaratórios se presta a corrigir eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão, e nunca a reanalisar o mérito ou os fundamentos que a sustentaram; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 e 143, inciso V, alínea f, e 287 do Regimento Interno, em não conhecer dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, e dar ciência à recorrente e ao seu representante legal do teor deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 010.618/2013-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Recorrente: Maria Mirtes de Oliveira Rocha (XXX.941.664-XX). 1.2. Interessados: Clea Dalila Oliveira de Almeida (XXX.077.824-XX); Fausto Carvalho de Oliveira (XXX.371.104-XX); Ilma Pessoa Ozeas (XXX.842.624-XX); Maria Gorette Tomaz Fernandes (XXX.491.174-XX); Maria Mirtes de Oliveira (XXX.941.664-XX); Maria Moreira dos Santos Rocha (XXX.495.604-XX); Maximiliano Oliveira de Almeida (XXX.811.014-XX); Olavo Pinheiro dos Santos (XXX.013.544-XX); Paula Beatriz Tomaz Fernandes (XXX.898.214-XX); Paulo Jose Tomaz Fernandes (XXX.564.704-XX); Scheyla Fernandes Oseas (XXX.094.174-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Gerencia Executiva do INSS em Natal/RN. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Jacqueline Maia Rocha Bezerra (1389/OAB-RN), representando Maria Mirtes de Oliveira Rocha. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.